Tribunal: TJDFT
Processo: 0736292-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736292-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORTALEZA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP AGRAVADO: VIVA SERVIÇOS LTDA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por FORTALEZA – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA (impetrante) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública, que, nos autos de mandado de segurança impetrado contra ato da autoridade superior da POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, Processo n° 0716319-10.2022.8.07.0018, e na qual consta como terceiro interessado VIVA SERVIÇOS LTDA, indeferiu o pedido liminar (ID 140175409, dos autos de origem) Em suas razões recursais (ID 40721810), a agravante narra que a Polícia Militar do Distrito Federal veiculou pregão eletrônico, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento de insumos, materiais e equipamentos. Anuncia que foram praticadas diversas ilegalidades no processo licitatório, a exemplo da alteração do edital um dia antes da licitação. Destaca que o principal fundamento do writ é a ausência de cotação de insalubridade nas propostas, que foi exigida no item 3.3.8, do edital, posteriormente alterado em sede de pedido de esclarecimentos um dia antes do certame, em violação ao verbete sumular 448, do Tribunal Superior do Trabalho, e ao artigo 21, da Lei 8.666/1993, já que deveria ter ocorrido a republicação do edital. Menciona que os pedidos de esclarecimentos realizados em 11.7.2022 foram respondidos apenas 1 dia antes da licitação. Também expõe que o edital foi alterado menos de um dia antes do certame, sem que tenha havido a republicação, tal qual preconiza o § 4°, do artigo 21, da Lei 8.666/1993. Argumenta que, diante de tal contexto, é imperiosa a anulação da licitação. Aduz ser indiscutível a necessidade de cotação da insalubridade para o serviço licitado. Esclarece que atualmente executa o contrato e comprovou, na inicial, que os colaboradores recebem o referido adicional. Registra que a ausência da cotação de insalubridade gera uma diferença de mais de 2 milhões na proposta apresentada, interferindo na classificação das empresas. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Informa que o processo já se encontra em fase final para contratação, o que revela o periculum in mora. Requer, em caráter liminar, a suspensão do ato que homologou o resultado do certame. No mérito, pede o provimento do recurso. Preparo regular (IDs 40721812 e 40721811). Brevemente relatados, decido. Inicialmente, registro que os IDs citados são relativos ao processo originário. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido liminar. Infere-se da leitura do caderno processual que a empresa impetrante reclama quanto à existência de ilegalidades na condução do certame regido pelo Pregão Eletrônico n° 15/2022. Menciona, especificamente, que o edital foi alterado sem posterior republicação; que o pregoeiro não respondeu aos esclarecimentos solicitados dentro do prazo assinalado no subitem 2.2, do edital; que houve violação ao verbete sumular n° 448, do Tribunal Superior do Trabalho, pois a empresa VIVA SERVIÇOS LTDA foi habilitada, a despeito de não ter cotado em sua proposta o adicional de insalubridade, exigência prevista no instrumento editalício. O d. Juízo da causa assim decidiu o pedido liminar: O objeto da impetração consiste em perquirir a legalidade do ato de resposta aos pedidos de esclarecimento formulados pelos concorrentes do certame licitatório regido pelo Edital de Pregão Eletrônico n.o 15/2022 - PM-DF, mormente no que se refere à sua tempestividade; bem como se a autoridade coatora promoveu modificações indevidas e extemporâneas na redação do instrumento convocatório, de modo a incorrer em violação aos princípios da legalidade, da segurança jurídica, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório. A título de observação, vale destacar que a despeito de a publicação da Lei n.o 14.133 ter ocorrido no mês de abril de 2021, a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos prevê expressamente que nos 2 primeiros anos da sua vigência, o Poder Público poderá optar por licitar ou de acordo com o novo regime, ou de acordo com as Leis n.o 8.666/1993, n.o 12.520/2002 e n.o 12.462/2011, devendo o Estado indicar a sua opção de forma taxativa no edital, vedada a aplicação combinada das referidas leis (art. 191, caput). No caso em apreço, percebe-se que a Administração Pública Distrital decidiu que o pregão eletrônico deveria ser regido pela Lei n.o 10.520/2002 (id n.o 139980403, p. 1), a qual é regulamentada pelo Decreto Federal n.o 10.024/2019. Segundo o mencionado ato normativo infralegal: Art. 23. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, na forma do edital. § 1o O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. § 2o As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração. Examinando a legislação de regência, infere-se que é possível que o ente licitante responda aos pedidos de esclarecimento na véspera da abertura da sessão pública do pregão, já que os licitantes podem formular tais requerimento até 3 dias úteis antes da sessão, e o Poder Público dispõe de 2 dias úteis para esclarecer os questionamentos dos interessados. Não obstante isso, o estudo do caso concreto permite constatar (sem perder de vista o juízo de cognição sumária que orienta as conclusões do julgador no estágio embrionário de qualquer demanda processual) que das várias respostas publicadas pela autoridade coatora, apenas uma se deu em momento um tanto quanto próximo da abertura da sessão pública do pregão eletrônico, qual seja a que consta no documento de id n.o 139982518, datada de 26/07/2022 (com 2 dias de antecedência). Vale dizer que na referida resposta, a Administração Distrital inferiu, após esclarecer as dúvidas suscitadas pelos concorrentes, que o teor do Edital de Pregão Eletrônico n.o 15/2022 - PM-DF deveria ser mantido (e não alterado, como a impetrante procurou justificar na petição inicial). Ademais, é importante ponderar que o Poder Público Distrital destacou, no Aviso aos licitantes publicado às 18:45 do dia 26/07/2022, que a Administração Pública limitou-se a efetuar modificações pontuais em 3 (de um total de 18) Anexos do Edital, as quais não teriam o condão de alterar o valor estimado para o certame (id n.o 139982495). Sendo assim, infere-se que o pedido de tutela provisória formulado pela requerente carece, ao menos nesse momento incipiente de análise dos fatos, de segura plausibilidade jurídica, a qual pode ser conceituada como sendo a correspondência entre o pleito antecipatório e o que o ordenamento jurídico prevê para a situação levada à Juízo, como forma de se evitar que o Poder Judiciário permita que o interessado usufrua de determinado bem vida sem que haja uma justificativa jurídica minimamente plausível para tal medida, a qual deve encontra-se escudada em provas que apontem para a verossimilhança do direito deduzido, que no caso ainda não comparece, sendo recomendável, notadamente em face do regime jurídico aplicável escorçado em disciplina de direito público, aguardar-se a melhor perscrutação do quanto alegado. Nesse pórtico, revela-se ausente o fumus boni iuris, requisito indispensável à concessão da medida liminar. Dessa maneira, afigura-se prudente aguardar o regular trâmite do feito, com o recebimento das necessárias informações, a fim de melhor analisar a situação submetida ao crivo do Juízo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Em exame sumário do conjunto probatório pré-constituído, tal entendimento deve ser mantido, porquanto inexiste plausibilidade jurídica na tese aventada pela agravante. A recorrente alega que os pedidos de esclarecimentos foram respondidos um dia antes da abertura do certame, em violação ao item 2.2, do edital. Confere maior destaque ao fato de que nos itens 3.3.7 a 3.3.9, que integram o item destinado a regular a Jornada e Circunstâncias Especiais de Trabalho (Item 3.3), havia menção ao direito dos auxiliares de serviços gerais, que desempenham funções manipulando produtos químicos e retirando lixo de salas e banheiros, de receberem adicional de insalubridade, e que, a despeito de ter formulado pedido de esclarecimento quanto ao ponto, a resposta apenas foi apresentada às vésperas do pregão. Sobre o ponto, confira-se a redação dos itens editalícios mencionados (ID 139980403, pág. 25 – Anexo I – termo de referência): 3.3.7 Utilizando por parâmetro a conclusão obtida no Laudo Técnico de Condições de Trabalho para fins de Insalubridade (LTCAT), constante dos autos do Processo TCDF n.o 20.109/2015 (Peça n.o 02, e-doc 20D98F29), o Encarregado Geral e os Encarregados de Limpeza não fazem jus ao Benefício do Adicional de Insalubridade, pois desenvolvem atividades laborarias sem exposição contínua e permanente a agentes nocivos a sua saúde ou integridade física, de acordo com a Portaria n.o 3.214/78 do então Ministério do Trabalho e Emprego e em conformidade com o art. 191 da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). 3.3.8 Sobre a mesma esteira, da conclusão obtida no Laudo Técnico de Condições de Trabalho para fins de Insalubridade (LTCAT), constante dos autos do Processo TCDF n.o 20.109/2015 (Peça n.o 02, e-doc 20D98F29), os auxiliares de serviços gerais que desempenham suas funções manipulando produtos químicos e retirando o lixo das salas/banheiros (Posicionamento oriundo da Súmula n.o 448 do TST, bem como no Processo TCDF n.o 12.270/2015), fazem jus ao adicional de insalubridade grau máximo. 3.3.9 Importante ressaltar que muito embora o Laudo Técnico exposto tenha sido realizado no TCDF, levando em conta, portanto, as condições ambientais de trabalho presentes naquele órgão, é possível utilizá-lo como parâmetro em outros órgãos visto que atividades específicas citadas – como a manipulação de produtos químicos e necessidade de retirada de lixo – são próprias de uma das ocupações citadas neste Termo de Referência. De fato, a impetrante, acompanhada de outras empresas concorrentes, formulou pedido de esclarecimentos acerca de tal matéria, nos seguintes termos: 1- O Edital é claro a respeito da insalubridade no item 3.3.8 “Sobre a mesma esteira, da conclusão obtida no Laudo Técnico de Condições de Trabalho para fins de Insalubridade (LTCAT), constante dos autos do Processo TCDFn.o 20.109/2015 (Peça n.o 02, e-doc 20D98F29), os auxiliares de serviços gerais que desempenham suas funções manipulando produtos químicos e retirando o lixo das salas/banheiros (Posicionamento oriundo da Súmula n.o 448 do TST, bem como no Processo TCDF n.o 12.270/2015), fazem jus ao adicional de insalubridade grau máximo” entretanto em questionamento respondido foi informado que não deve ser contado insalubridade, desta forma questionamos se deve ser respeitado o que determina no edital ou o questionamento respondido? No entanto, da leitura da pergunta formulada pela empresa infere-se, claramente, que o questionamento já havia sido respondido no sentido de que o adicional não deveria ser cotado, a demonstrar que a agravante apenas reiterou o pedido de esclarecimento. No dia 26.7.2022, às 17h50, o autor do termo de referência lançou nova resposta eletrônica, assim redigida: Resposta: Não deve ser considerado o pagamento de Insalubridade, em razão da Norma Regulamentadora no 15 - NR 15 - e suas atualizações do corrente ano, excluirem categoricamente a categoria no que tange à percepção de insalubridade. Esclarecimentos: a previsão no Edital é necessária para o caso de, no curso da execução contratual a NR 15 for novamente alterada, contemplando o pagamento de insalubridade que seja objeto do certame, este será acrescido do devido benefício. Entretanto, hodiernamente a PMDF tem instalações cujos requisitos NÃO EXIGEM o pagamento de insalubridade e, por tal motivo, não será contemplado nesta licitação. (g.n.) Ao final da resposta, ainda foi consignado que: 3. CONCLUSÃO 3.1. Respondidos os novos pedidos de esclarecimentos, este Autor do Termo de Referência persiste em manter os mesmos termos do Edital, e ainda, em cumprimento à determinação do Chefe da AEP, restituo os presentes autos para o Insigne Oficial Pregoeiro, para as providências pertinentes. 3.2. Aproveito a oportunidade para sugerir ao Oficial Pregoeiro a ampla divulgação das respostas aqui colocadas, em homenagem ao princípio da eficácia e da publicidade, vez que o compartilhamento dos questionamentos apresentados são suficientes para evitar a repetição das mesmas pugnações pelas participantes já cadastradas, ou mesmo novas candidatas, evitando maiores retardos na realização do pregão propriamente dito. Logo, no transcurso da fase de esclarecimentos a dúvida gerada quanto ao adicional de insalubridade já havia sido sanada, de modo que a licitante poderia ter formulado, a tempo e modo oportunos, proposta de preços de acordo com as informações prestadas. Prova da manifestação técnica anterior sobre o ponto é visualizada no ID 139982530, pág. 13, em que consta resposta a um dos questionamentos formulados pelas licitantes, datada ainda do dia 7.7.2022, nos seguintes termos: Resposta: NÃO. Os colaboradores não serão contemplados com o direito a insalubridade ou periculosidade. Não há necessidade de atividade em altura para limpeza de áreas envidraçadas ou com qualquer outro tipo de risco. Esclarecimentos: As áreas envidraçadas da PMDF são, basicamente, janelas e vitrôs, prescindindo de equipamento e especialização para limpeza em atividade vertical em altura. Desse modo, não há pagamento de adicional de insalubridade. Esclarecimentos: O adicional de insalubridade é uma verba de natureza salarial, acrescida ao salário, que é devida a todos os empregados que exercem operações deletéreas. Tratam-se de atividades que, por natureza, condições ou métodos, representem riscos à saúde do colaborador, sendo considerado um instrumento legal de compensação para garantir direitos financeiros aos colaboradores que desenvolvem atividades em que ficam expostos a agentes nocivos ao organismo. A NR-15 considera que os colaboradores que devem receber adicional de insalubridade são os que exercem atividades com riscos biológicos, químicos e físicos (Exemplos: vibrações, umidade excessiva, manuseio de benzeno, ruído contínuo e de impacto, atividade em locais de emissão de poeiras minerais, calor ou frio excessivo, condições hiperbáricas, agentes biológicos, agentes químicos, de acordo com o limite de tolerância ou atividade). Nesse espeque, os colaboradores que estão em contato direto com agentes químicos (como cloro e desinfetantes) e biológicos (como lixo) têm - em tese - direito a insalubridade. Contudo, o direito é válido apenas para profissionais que trabalham com a higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação — como em shoppings, estações de metrô e trem, hospitais e hotéis —, e com a respectiva coleta de lixo. Já os profissionais que trabalham com limpeza de residências e escritórios não têm direito a esse adicional. No caso concreto, as instalações da PMDF são de acesso restrito e tem caráter de segurança, não configurando hipótese de uso púbico, coletivo ou de grande circulação, conforme estabelece a NR-15 para pagamento de insalubridade. Vale ressaltar também que as instalações são do tipo escritório, cujo formato não produz amparo para pagamento dos acréscimos referentes à insalubridade ou periculosidade. (g.n.) Noutro aspecto, como não houve alteração dos termos do edital, nem alteração significativa das cláusulas editalícias, apta a afetar as propostas dos licitantes, mas tão somente elucidação dos termos contidos no instrumento, descabe pretender a republicação do ato com fundamento no artigo 22, do Decreto Federal n° 10.024/2019, que diz: Art. 22. Modificações no edital serão divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação utilizado para divulgação do texto original e o prazo inicialmente estabelecido será reaberto, exceto se, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas, resguardado o tratamento isonômico aos licitantes. (g.n.) Frise-se que no aviso lançado no dia 26.7, o Pregoeiro ressaltou que, a despeito das alterações nos anexos A, L e H, não houve alteração do valor estimado do certame (ID 139982495). De tal maneira, as razões declinadas na insurgência não evidenciam, de maneira peremptória, que houve violação ao instrumento convocatório ou aos princípios que regem as licitações públicas. Nem há, primo oculi, constatação de prejuízo ao erário, porquanto o próprio órgão, por meio de seu corpo técnico, afiançou a desnecessidade de inclusão da cotação da insalubridade na proposta técnica, por força das atualizações da norma regulamentadora aplicável, de modo que a inclusão desnecessária do custo, aí sim, implicaria em majoração infundada do valor contratado, em desarmonia ao princípio da economicidade. Diante de tal cenário, e à míngua da probabilidade do direito invocado pela empresa agravante, importa que seja mantida a decisão combatida, sem prejuízo de que o exame das matérias suscitadas seja revisitado, com profundidade, pelo d. Juízo de origem, ao longo do caminhar processual e após oportunizado o contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 27 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator